Tribunal: TJES
Processo: 5005582-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Cabimento; Sobrestamento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REDE COMPARTILHADA. OCUPAÇÃO À REVELIA. CABOS CLANDESTINOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CABOS.
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com o inciso I do artigo 4º da Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, “
o sistema nacional de telecomunicações compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social
”, ao passo que tal compartilhamento é obrigatório, salvo quando houver justificado motivo técnico (artigo 14).

2)
Havendo contrato entre as partes para compartilhamento de infraestrutura, com definições de faixa de ocupação, equipamentos que integram a rede de telecomunicações, plano de ocupação, dentre outros elementos, não há que se falar em ocupação clandestina, mas de ocupação à revelia, tendo em vista a existência de cabos não constantes do projeto técnico aprovado pelo detentor.

3)
No caso de não especificação, pela concessionária, dos cabos que estão supostamente em desacordo com o projeto aprovado, resta inviabilizada a regularização exigida pela EDP.

4)
A cessação do serviço de telecomunicação prestado pela ocupante agravada caracteriza, indubitavelmente,
periculum in mora
inverso, haja vista se tratar de serviço essencial.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, a agravante celebrou com a agravada Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, para prestação de serviços de telecomunicação (provedor de internet).

A agravante alega que, em razão da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Vila Velha, apurou fiação irregular e excessiva nos postes de energia elétrica no município.

Nesse cenário, afirma que convocou a agravada para participar das reuniões realizadas com a detentora e as ocupantes (Id 5093728), com objetivo de iniciar um reordenamento dos cabos de telecomunicações na área abrangida pelo Plano de Ação CPI Vila Velha, elaborado para tal finalidade.

Em razão da ausência nas reuniões, emitiu notificação à empresa para regularização dos fios de utilização (Id 5093720), diante do não cumprimento de requisitos técnicos referentes à segurança das instalações, por motivo de “
lançamento de cabos clandestinos de forma desordenada
” (Id 5093706 – pg. 4).

Sob o risco de ter a rede desconectada, a agravada ajuizou tutela cautelar em caráter antecedente, pleiteando, conforme relatado, tutela de urgência para que a EDP se abstenha de retirar, desligar, remover ou interferir de alguma forma na rede de dados instalada pela recorrida, o que fora deferido pelo juízo
a quo,
decisum
ora objurgado
.

Prefacialmente, convém mencionar o inciso I do artigo 4º da Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, segundo o qual “
o sistema nacional de telecomunicações compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social
”, ao passo que tal compartilhamento é obrigatório, salvo quando houver justificado motivo técnico (artigo 14).

Sob esse prisma, verifica-se que a ocupante agravada possui Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura firmado com a concessionária recorrente (Ids 18849956, 18849964 e 18849973), Termo de Autorização da Anatel (Id 18849497), bem como Alvará de Licença da Prefeitura Municipal de Vila Velha (Id 18851441).

Vale rememorar, diante da pertinência para o caso, o conceito de ocupação clandestina, previsto no inciso VII do artigo 2º da Resolução Normativa nº 797/2017 da ANEEL, a saber:

VII - Ocupação Clandestina:
situação na qual ocorre a Ocupação à Revelia de infraestrutura sem que haja contrato de compartilhamento vigente com o Detentor ou quando o proprietário do ativo não tenha sido identificado após prévia notificação do Detentor a todos os Ocupantes com os quais possui contrato de compartilhamento.

Como se vê, não se trata de ocupação clandestina, uma vez existente contrato firmado entre as partes para compartilhamento de infraestrutura, com definições de faixa de ocupação, equipamentos que integram a rede de telecomunicações, plano de ocupação, dentre outros elementos e procedimentos necessários para o desenvolvimento dos serviços prestados pela ocupante.

Trata-se, em verdade, de
Ocupação à Revelia
,

porquanto constatada a existência de cabos não descritos do projeto técnico aprovado pelo detentor.

Com efeito, o artigo 7º da referida norma estabelece o procedimento adequado para a regularização nos casos de ocupação à revelia, é de se conferir:

Art. 7º O compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos Detentores.

§ 1º O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis.

§ 2º A regularização às normas técnicas e regulamentares é de responsabilidade do Ocupante, inclusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado entre as partes.

§3º
O Detentor deve notificar o Ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4º da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel nº 004, de 2014, sempre que for constatado:

I – descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou

II –
Ocupação à Revelia
.

§ 4º A ausência de notificação do Detentor para regularização não exime o Ocupante de respeitar as normas técnicas aplicáveis e de proceder às correções necessárias. § 5º Para os casos de que tratam o
§3º, o Detentor pode solicitar o traçado georreferenciado ou relatório fotográfico dos cabos já instalados em sua infraestrutura.

§6º Na hipótese de não ser efetuada a regularização de que trata o §3º no prazo estabelecido, o Detentor pode solicitar autorização à Comissão de Resolução de Conflitos, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 002, de 27 de março de 2001, para retirar os cabos, fios, cordoalhas e/ou equipamentos do Ocupante, assim como por falta de cumprimento das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato.

Na hipótese, a notificação enviada pela detentora, além de proporcionar prazo de
0 (zero) dias
para correção da suposta desordem, não especifica quais os cabos que estão em desacordo com o projeto aprovado, contexto que inviabiliza a regularização necessária.

Vale dizer que a indicação respectiva é possível, considerando que os ocupantes devem manter permanentemente identificados os cabos, fios e cordoalhas de sua propriedade, bem como identificados os pontos de fixação, determinados pela própria detentora.

Ademais,
não consta
m
dos autos provas do
risco
à
rede de distribuição de energia e
à
vida de terceiros
, em virtude de violação das normas técnicas do setor pela agravada.

Por outro lado, fora demonstrado o alto número de usuários no município de Vila Velha (Id 18850443 da ação originária), de forma que a cessação do serviço de telecomunicação prestado pela ocupante agravada caracteriza, indubitavelmente,
periculum in mora
inverso, haja vista se tratar de serviço essencial.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a essencialidade do serviço de internet, ao analisar Habeas Corpus impetrado em razão furto de cabos de telefonia, como subsegue:

[...]

2.
O furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Ainda que a coisa furtada apresente pequeno valor econômico, é inegável o prejuízo a serviço público essencial à população, o qual pode se estender por longo período de tempo.

Precedentes.

3. Na hipótese, a própria Corte local enfatizou que, independente do tamanho ou quantidade de fios elétricos furtados, os fios foram retirados de poste de companhia telefônica, logo, a conduta dos pacientes trouxe danos à coletividade, a denotar maior ofensividade e reprovabilidade do comportamento. [...] (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado os embargos declaratórios Id.
5226970.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.